Tribunal: TJDFT
Processo: 0712837-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OBSTÁCULOS AO RESSARCIMENTO. NATUREZA DE INCIDENTE PROCESSUAL. INSTAURAÇÃO. PODER GERAL DE CAUTELA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSAMENTO. AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RESPEITADOS.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é um mecanismo excepcional colocado à disposição do credor na tentativa de desestimular ações abusivas ou fraudatórias praticadas pelos sócios de pessoas jurídicas que, agindo sob o manto da autonomia patrimonial, lesam credores imediatos na frustração de seus créditos.
2. À luz do Código de Processo Civil, a desconsideração da personalidade jurídica constitui-se em incidente processual que pode ser instaurado em qualquer fase (conhecimento, cumprimento de sentença ou executiva) quando observados os requisitos materiais para sua realização e dentro da dinâmica regular do contraditório e da ampla defesa.
3. É desnecessária que a instauração ocorra em autos apartados, porquanto não tem natureza de processo incidental, mas sim de incidente processual.
4. Recurso conhecido e provido.